Tribunal: TJPA
Processo: 0804942-85.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804942-85.2022.8.14.0008

APELANTE: FELIPE FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0804942-85.2022.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Barcarena

APELANTE:
FELIPE FERREIRA
(Adv. Patrick Pereira de Deus – OAB/PA 33.550)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antonio Ferreira das Neves

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO CUSTUS LEGIS. REJEITADA. NON REFORMATIO IN PEJUS. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DAS PROVAS. REJEITADA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. IMPROVIMENTO. MINORANTE DO §4º, ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. MODIFICAÇÃO DE REGIME. IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Trata-se de apelação criminal interposta por Felipe Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2 – As questões em discussão consistem em:

(i)

saber se assiste razão à preliminar suscitada pelo
custus legis
de nulidade da sentença por ausência de imposição da pena pecuniária prevista no tipo penal;

(ii)

saber se houve nulidade das provas obtidas mediante ingresso de policiais militares no domicílio do apelante sem mandado judicial;

(iii)

saber se há nos autos provas suficientes à condenação;

(iv)

saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006);

(v)

saber se a pena base deve ser reduzida ao mínimo legal;

(vi)

saber se é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006;

(vii)

saber se é viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3 – É inviável a correção de erro material na dosimetria da pena, consistente na omissão da sanção pecuniária, quando ausente recurso do Ministério Público, diante da vedação da reformatio in pejus.
4 – A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando baseada em fundadas razões, posteriormente controladas judicialmente, que demonstrem situação de flagrante delito, conforme decidido pelo STF no RE n. 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral). No caso, a denúncia anônima somada à fuga do apelante à vista da aproximação policial configura justa causa para a medida.

5 – A autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas pela prova testemunhal dos policiais militares e pela apreensão de significativa quantidade de entorpecente, corroborada por laudo técnico definitivo, sendo inaplicável a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

6 – A fixação da pena base acima do mínimo legal, em razão da quantidade relevante da droga apreendida, mostra-se proporcional e fundamentada, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

7 – Reconhecida a reincidência, é incabível a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, que exige a primariedade.

8 – A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável diante do quantum da pena fixada (07 anos), nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

9 – Recurso conhecido e improvido

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar
provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FELIPE FERREIRA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Barcarena que o condenou pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cominado a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou, preliminarmente, pela declaração de nulidade da provas obtidas na diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes, em razão de ingresso da força policial na residência do réu sem mandado judicial. No mérito, pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a redução da pena base ao mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006 na fração legal máxima e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antonio Ferreira das Neves opinou pelo conhecimento do apelo, arguindo, contudo, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da não cominação de pena pecuniária, pleiteando remessa do feito à Vara de origem para que seja prolatada nova decisão.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia:

“Consta dos autos do IPL anexo que, no dia 29/12/2022, por volta das 11h:30min, na Rua Sapucaí, neste município de Barcarena/PA, FELIPE FERREIRA foi preso em flagrante delito após ter sido encontrado consigo 01 (um) pedaço de “maconha” pesando aproximadamente 200g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo de Constatação Provisório de ID 84383731 (fls. 01).

Narra a peça informativa que uma guarnição da polícia militar estava em ronda pela cidade, quando um cidadão que não quis se identificar informou que na Rua Sapucaí, em uma casa sem reboco com um armário branco na frente, havia um intenso fluxo de pessoas comprando entorpecentes, bem como repassou as características físicas do responsável pela comercialização.

Diante disso, a PM se deslocou até o local, identificou a casa e o suspeito, que ao perceber a presença da polícia saiu correndo para o quintal. Logo em seguida, os policiais agiram rapidamente e o capturaram. Durante a abordagem, encontraram a droga supramencionada, bem como ele confessou que estaria comercializando o produto.”

Após a instrução, o Juízo da Vara Criminal de Barcarena condenou
FELIPE FERREIRA
pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cominado a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou, preliminarmente, pela declaração de nulidade da provas obtidas na diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes, em razão de ingresso da força policial na residência do réu sem mandado judicial. No mérito, pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a redução da pena base ao mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006 na fração legal máxima e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Arguiu a Procuradoria de Justiça, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da ausência de cominação de sanção pecuniária, integrante do preceito secundário do tipo pena de tráfico de entorpecentes, sugerindo a anulação do decisum com remessa dos autos à Vara de origem para prolação de nova decisão.
Sem razão
.

Cediço que, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, incabível qualquer reforma que acarrete agravamento da pena do réu, ainda que sob a justificativa de correção de erro material ou apreciação de questão de ordem pública, como
in casu,
em que a omissão da sentença quanto à cominação da sanção pecuniária integrante do preceito secundário do tipo penal não foi objeto de recurso por parte do titular da ação penal, inviabilizando sua correção por este Juízo ad quem, ante o princípio de
non reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

TJDF:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. DESACATO . MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE.
PENA PECUNIÁRIA . SENTENÇA OMISSA. ERRO MATERIAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NON REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos, em especial pelas declarações das testemunhas policiais, que o acusado praticou o crime de desacato, a condenação é medida que se impõe. 2 .
Não compete ao Tribunal corrigir, de ofício, erro material verificado na dosimetria da pena que implique prejuízo ao condenado, quando se tratar de recurso interposto exclusivamente pela defesa, sob pena de violação ao princípio non reformatio in pejus.
Precedentes do STJ e desta Corte. 3. Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-DF 07001142820218070021 1623536, Relator.: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 29/09/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/10/2022)

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo
custus legis
.

Ainda em sede
preliminar
, arguiu o apelante a
nulidade das provas
obtidas na diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes, em razão de ingresso da força policial na residência do réu sem mandado judicial.
Sem razão
.

Sobre o tema, deve-se apontar que, reconhecendo a
repercussão geral da matéria
, o Supremo Tribunal de Federal decidiu acerca da
licitude das provas obtidas a partir da entrada forçada de policial em domicílio sem mandado judicial
,
quando amparada em fundadas razões anteriores à diligência
, consolidando o entendimento sobre a questão no
leading case
RE nº 603616 (STF / Tema
280 - Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão
), “
verbis”:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.
6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(STF.
RE 603616
/ RO – RONDÔNIA. Relator: Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgamento: 05/11/2015. pub.: 10/05/2016)

(
Grifo nosso
)

Consoante o aludido julgamento do RE n. 603.616/RO, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas,
seja demonstrada a justa causa na adoção da medida
, ante a existência de elementos concretos que
apontem para o flagrante
delito, o que se verifica no presente caso.

No caso em análise, os policiais responsáveis pela diligência relataram em audiência que
dirigiram-se até o local em razão de terem recebido notícia da prática de tráfico de entorpecentes em determinado imóvel
e, ao chegarem ao local, perceberam que
o paciente empreendeu fuga ao avistar a aproximação da viatura
, circunstâncias que coligidas fornecem elementos indiciários da prática delitiva a justificar atuação dos policiais.

Nesse sentido é a jurisprudência do STF:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO.
FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.
JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL
. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS . PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603 .616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2.
Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a fuga do investigado ao avistar os agentes policiais. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito .
Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.

(STF - RE: 1447090 RS, Relator.: Min . FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA
. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(...)

2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.

3.
O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando a presença de um traficante na região, e a tentativa de fuga do acusado ao avistar os agentes de segurança evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções de entorpecentes destinados à mercancia ilícita.

4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário a que se dá provimento.”

(STF, RE 1.475.418 / RS, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/04/2024) (grifo nosso)

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus.

2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança.

3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional.

4.
Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública.

5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência.

6. Agravo improvido.”

(STF, RHC 229.514 / PE, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/10/2023)

Portanto, uma vez que a prova oral carreada com oitiva dos policiais responsáveis pela diligência aponta a ocorrência
de
notitia criminis
prévia indicando a prática de traficância no local
, bem como relataram os policiais
a fuga do réu ao avistar a aproximação da polícia
, constata-se haver elementos indiciários mínimos da prática delitiva a justificar a diligência,
impondo-se a rejeição da preliminar de nulidade das provas
sob tal pálio.

No mérito de suas razões recursais, pugnou inicialmente por sua
absolvição por insuficiência de provas
, o que
não merece provimento
.

In casu, constata-se que autoria e materialidade delitiva encontram-se sobejamente caracterizadas nos autos pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo de constatação definitivo constante nos autos, atestando a natureza da substância entorpecente apreendida com o ora apelante, tratando-se de uma porção de 189,3g (cento e oitenta e nove gramas e três decigramas) da substância vulgarmente conhecida como maconha.

No mesmo sentido, tem-se a prova oral carreada com a oitiva dos policiais responsáveis pela diligência, atestando a ocorrência dos fatos nos termos constantes na exordial acusatória.

A testemunha policial militar, JOSÉ IVONILTON DE CASTRO, narrou que foram informados por um cidadão de trafico em uma casa com as características, sendo uma casa sem reboco, com armário na frente. que foram ao local, o réu estava na porta e ao perceber a viatura empreendeu fuga. Que no local não havia outras pessoas. Que a pessoa que relatou disse que havia fluxo intenso no local. que havia cerca de 2000 g de maconha em uma porção única. Que o réu falou que a droga era dele, que ele vendia. Que na casa havia familiares dele. Que não tem conhecimento de ser uma região de venda de drogas.

No mesmo sentido, a testemunha policial militar, RINNOMAR RIBEIRO DOS SANTOS, narrou que participou da prisão, que estava em ronda na viatura, recebendo a denúncia de um cidadão que não quis se identificar, narrando que na residência do réu havia um intenso fluxo de pessoas. Que o cidadão deu as características da casa que era de alvenaria e sem reboca com um armário na frente, que ao chegar no local o acusado tentou fugir da viatura, que desembarcaram e conseguiram pegar o réu no fundo da casa. que o réu estava de posse de maconha em uma sacola, tipo de papel. Que a droga estava inteira. Que não lembro o peso da droga, mas acredita que era coisa de 100g, mas não lembra ao certo, que era uma porção relevante. Que o réu afirmou que era dele, dizendo que havia pegado em Abaetetuba. Que não fizeram busca na casa. que havia os familiares dele na casa. que eles não interviram, que inclusive eles orientaram o réu que ele praticava isso outras vezes.

Portanto, em que pese tenha o réu em seu interrogatório negado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, aduzindo que as drogas apreendidas seriam para uso pessoal, o que se constata a partir das provas carreadas é a
comprovação da prática do delito de tráfico de entorpecentes
, o que é corroborado tanto pela quantidade de droga apreendida, quase duzentos gramas de maconha, quanto pela
notitia criminis
de que o local era ponto de venda de drogas, cuja apuração ensejou a diligência, o que
inviabiliza o provimento do pedido absolutório e do pleito de desclassificação da conduta
para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em sequência, pleiteou o apelante a
redução da pena base
ao mínimo legal, o que
não merece provimento
, constatando-se in casu que a
pena base
foi arbitrada apenas um pouco acima do mínimo legal, fixada em 06 (seis) anos de reclusão,
quantum
que se revela adequado e proporcional em razão da
valoração negativa da quantidade da droga apreendida
, conforme art. 42 da Lei nº 11.434/2006, mostrando-se tal fundamento suficiente para exasperação da pena base, não havendo necessidade de qualquer reparo neste aspecto.

Ainda acerca da dosimetria da pena, necessário constatar que, conforme ressaltado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, o juízo sentenciante incorreu em erro ao não cominar concomitante com a sanção corporal a pena pecuniária prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora. Contudo, uma vez que inexistiu irresignação do titular da ação penal neste aspecto, constando nos autos unicamente recurso defensivo, inviável qualquer reforma que implique agravamento da sanção do réu, à luz do princípio de
non reformatio in pejus.

Nas etapa subsequente da dosimetria, em que pese inexista irresignação defensiva, constata-se que não merece qualquer reparo,
devendo ser mantida a agravante da reincidência
reconhecida na sentença com acréscimo de um ano à pena intermediária, em razão da condenação transitada em julgado constante no processo nº 0003552-89.2017.8.14.0008, cuja condenação transitou em julgado em 10/06/2022, anteriormente ao fato apurado nos presentes autos, ocorrido em 29/12/2022.

Destarte,
em razão da configuração da reincidência
,
inviável o provimento do pleito de aplicação da causa de diminuição de pena do §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
uma que a primariedade é requisito legal para aplicação da referida benesse, razão pela qual d
eve ser mantida a pena final cominada em 07 (sete) anos de reclusão,
mantendo-se ainda o regime
semiaberto
para cumprimento inicial da reprimenda.

De igual modo,
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
em razão
do quantum da pena cominada
, consoante art. 44, I do CP.

Ante o exposto,
conheço o presente recurso e lhe nego provimento
, mantendo integralmente a sentença hostilizada, consoante fundamentação.

É como voto
.

Belém, 20/08/2025